Tribunal: TJES
Processo: 5011343-13.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Comodato; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011343-13.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS OUVERNEY LOUREIRO e outros
RECORRIDO: WAGNER GUIMARAES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMODATO. NOTIFICAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO DESOCUPAÇÃO DO BEM. COBRANÇA DE ALUGUEL PELO PERÍODO QUE O IMÓVEL PERMANECEU OCUPADO. DANO MORAL. ENTULHO NO LOCAL. PROLIFERAÇÃO DE RATOS E CUPINS. INCÔMODO AOS VIZINHOS. DANO MORAL FIXADO EM R$4.000,00. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5011343-13.2023.8.08.0030

Recorrente: WAGNER GUIMARÃES DOS SANTOS e MARIA DAS GRAÇAS OUVERNEY LOUREIRO

Recorrido: MARIA DAS GRAÇAS OUVERNEY LOUREIRO e WAGNER GUIMARÃES DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9766824).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 1º recorrente
MARIA DAS GRAÇAS OUVERNEY LOUREIRO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que com base na decisão proferida nos autos nº 5002431-27.2023.8.08.0030 a notificação judicial impossibilita a alegação de desconhecimento sobre assunto jurídico relevante;
c)
que em sede de Contestação o Requerido não questionou que não era devedor do aluguel que a Recorrente cobra nos autos, ou seja, tornou-se fato incontroverso;
d)
que a multa deve ser computada até 18/12/2023, data em que o imóvel foi totalmente liberado e dedetizado;
e)
que deve ser julgado procedente o pedido de pagamento da multa no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9766825).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 2º recorrente
WAGNER GUIMARÃES DOS SANTOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que há incompetência do juizado para julgamento ante a necessidade de produção de produção de prova pericial;
b)
que não foi analisado nos autos que o recorrente não podia acessar o imóvel em virtude de medida protetiva;
c)
que inexiste dano moral a ser indenizado e caso seja mantida a condenação, que o valor seja minorado.

Inicialmente, quanto à alegação de incompetência do julgamento por necessidade de perícia, entendo que a razão distancia-se do 2º réu, isso porque, embora haja outra estofaria em frente à residência da 1º recorrente/autora, é incontestável que o acúmulo de lixo e restos de materiais da forma que se encontrava (imagens disponíveis no documento de ID 9766626), resulta em ambiente propício para a proliferação de ratos, cupins e outras infestações.

Mesmo que a origem da infestação não tenha advindo da residência da autora, não restam dúvidas que o estado que se encontrava o local contribuiu para o aumento da infestação, pelo qual é desnecessária a realização de perícia.

Ante o exposto,
repilo
a preliminar aventada.

No que se refere ao pedido de pagamento dos alugueis, entendo que a sentença merece reforma, explico.

Embora o imóvel, objeto dos autos, tenha sido adquirido pelo réu na constância do casamento das partes, cujo regime era o de separação de bens, é incontroverso que quando da decretação do divórcio, na partilha de bens deixou o imóvel foi direcionado para a autora.

Restou comprovado ainda que o bem estava sendo utilizado pelo 2ºrecorrente/réu como local para exercer sua profissão de estofador de móveis e que os entulhos resultantes da atividade de estofador permaneceram no local até o mês de dezembro/2023.

Apesar do réu ter afirmado que no dia 25/08/2023 tentou ingressar no imóvel para reaver seus bens e maquinários de trabalho, tal alegação não se sustenta, pois a parte apenas juntou aos autos boletim de urgência com suas próprias declarações, o qual possui presunção relativa de veracidade.

Embora o boletim conste informação de que o réu havia contratado máquina e pessoas para ir ao local retirar seus pertences, inexistem provas nos autos de tais fatos.

Poderia a parte ter produzido prova documental, juntando o comprovante do pagamento para o aluguel da máquina, ou ainda solicitado que as pessoas que supostamente o ajudariam a prestar depoimento em juízo, fatos que corroboram com as informações prestadas pela parte. Assim, tenho que restou comprovada a utilização do bem a título de comodato, ainda que verbal.

Nesse sentido dispõe o art. 538 do CC:

Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos.
O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.

Ocorre que no dia 28/08/2023 o réu foi notificado para, no prazo de 72 horas, desocupar o imóvel sob pena de ter que arcar com o valor do aluguel do espaço.Findo o prazo para que a parte ré desocupasse o imóvel, não houve manifestação da parte quanto aos objetos deixados no galpão até o mês de dezembro/2023, quando a parte autora afirma que desocupou o imóvel por si.

Assim entendo que deve haver o pagamento do aluguel pela utilização do bem pelo período que o imóvel continuou ocupado, qual seja de setembro/2023 à dezembro/2023.

Cabe destacar que embora a parte denomine a cobrança de multa, a qual não seria possível a cobrança por ausência de instrumento que a estipulasse, a própria natureza do contrato de comodato permite que após o comodatário estar constituída em mora, enquanto não devolver o bem ao comodante, deve pagar aluguel por ele.

Destarte, deve a parte ré ser condenada a restituir a parte autora o montante de R$8.000,00 referente ao período de ocupação do imóvel após a sua constituição em mora.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que a parte ré deixou acumulo de entulho no imóvel da parte autora, o qual resultou em proliferação de ratos e cupim, sendo essa situação de incômodo para os vizinhos da autora entendo que o 2º recorrente/réu deverá indenizá-lo pelos danos suportados.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, a situação de vergonha e humilhação perante os vizinhos, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interpostos pelo 1º recorrente e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
para condenar o réu a indenizar a parte autora no valor de R$8.000,00, quantia a ser atualizada pela Selic desde a data do vencimento de cada parcela (último dia de cada mês).

Sem condenação em custas e honorários.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo 2º recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)